Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715867-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA REU: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA visando desconstituir, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte que confirmou sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 2011.01.1.200632-6, a qual conta com o seguinte dispositivo: Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que os Requeridos providenciem o desmembramento da matrícula do imóvel localizado na AE 04, lote A, Guará II/DF ( matrícula 2072 do 4o Ofício de Registro de Imóveis), constando a fração ideal pertencente a cada um dos autores, bem como providencie o 1o Requerido a outorga da escritura definitiva das unidades imobiliárias descritas nos contratos objeto dos autos e os atos necessários para a concessão do "habite-se", tudo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de atraso a partir do vencimento deste prazo. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado na causa, na forma do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do NCPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. A requerente sustenta, em apertada síntese, que houve erro de fato na análise da questão controvertida, em primeira e em segunda instância, ante a juntada de documento falso ao caderno processual, consistente na escritura pública do imóvel litigioso, que teria suprimido parte de cadeia dominial, induzindo em erro os julgadores, ao considerarem a demandante legítima para ocupar o polo passivo da demanda primitiva. Destaca a requerente que, no processo de conhecimento, chegou a arguir “em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, mas sob o fundamento de que o terreno objeto da construção em litígio não estava contido na parcela de sua propriedade”, porém, no bojo da rescisória, destaca que “à época de sua inclusão no polo passivo, já não ostentava mais qualquer domínio sobre o referido imóvel”. Nesse contexto, considera ter havido “erro de desatenção e de percepção da certidão tida como falsa”, a justificar o manejo da presente rescisória para rescindir o julgado, no ponto em que incluiu a autora no polo passivo da demanda. Em caráter antecipado, pugna pela concessão de liminar, para que “sejam suspensos todos os atos do processo principal no 0049433- 18.2011.8.07.0001”, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília. A demandante pugnou, ainda, pela concessão da gratuidade justiça. É o relatório. Decido. Em atenção ao disposto no art. 99, §1°, do Código de Processo Civil, e aos documentos colacionados aos autos, defiro a gratuidade de justiça à demandante. Cuida-se de pedido liminar em ação rescisória, que objetiva a suspensão do cumprimento de sentença até que seja decidida a controvérsias instaurada nestes autos. Em sua defesa, a requerente sustenta a existência de erro de fato no julgamento questionado, como fundamento para o manejo da ação rescisória (art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil), considerando a alegada existência de prova falsa que teria induzido em erro os julgadores, acerca da legitimidade passiva da ora demandante. Observado o nível de cognição sumária próprio do momento processual, não vislumbro a existência dos requisitos hábeis à concessão da tutela de urgência, quais, sejam, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente. No aspecto da urgência, a requerente nada demonstrou acerca do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte, fazendo mera referência ao cumprimento de sentença em trâmite na origem, consequência, aliás, que se afigura natural, ante o trânsito em julgado da ação de conhecimento. A mera continuidade da fase executiva, com efeito, não é suficiente para imprimir o efeito suspensivo nos autos da rescisória. De outro lado, não vislumbro, neste momento inicial, a probabilidade de existência do direito que, igualmente, justifique o cabimento da medida liminar. De início porque, a pretensão da demandante, ao que observo, consiste em nova valoração dos elementos de prova trazidos ao caderno processual, qual seja, aqueles que firmaram a compreensão do julgador quanto à legitimidade da autora no processo anterior, mas, como já reconheceu esta Corte, “O reexame de provas constantes no processo originário não enseja o ajuizamento de ação rescisória” (Ac. 425346. 1a Câmara. Rel. José Guilherme. Publicado no DJE: 28/05/2010. Pág.: 41). Acerca do erro de fato, aliás, o §1°, do art. 966, do CPC, já esclarece, em interpretação autêntica, que “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” e, no presente caso, não há maiores dúvidas de que a alegada ilegitimidade da recorrente para o processo consistiu em ponto controvertido na demanda, não autorizando, em princípio, o manejo da rescisória para que seja rediscutido. De outro lado, a alegação de falsidade documental exige análise mais efetiva dos autos, inclusive com a formação do contraditório, o mesmo se aplicando quanto ao novo argumento para o reconhecimento da ilegitimidade da demandante, qual seja, a alegação de que “à época de sua inclusão no polo passivo, já não ostentava mais qualquer domínio sobre o referido imóvel”. A despeito da alegada ofensa ao “princípio da continuidade registral”, a própria demandante esclarece que “Posteriormente, houve a juntada nos autos de uma outra certidão de ônus reais da matrícula imobiliária 2072, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na qual se constata realmente o error in procedendo tanto da I. juíza sentenciante, como da Colenda 1a Turma Cível, do E. TJDFT”, circunstância que, a princípio, demonstra que o fato já era conhecido à época e, portanto, poderia ter sido objeto de análise e enfrentamento pelos julgadores, no bojo da ação de conhecimento. Deste modo, por não vislumbrar os elementos que justificam a concessão da medida, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se os requeridos. Na forma do art. 970 do CPC, defiro para apresentação de defesa o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora